Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS.
1. Ação em que se discute a concessão de gratuidade de justiça, a regularidade de citação editalícia e os ônus sucumbenciais.
2. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido em primeira instância é medida que se impõe.
3. Para que se efetue a citação por edital, a localização do citando deve ser incerta ou inacessível, devendo tal assertiva ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal, com a tentativa por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio.
4. Conforme o princípio da causalidade, se atribui a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.